Tribunal: TJDFT
Processo: 0711653-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711653-17.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIETE AROUCHE APELADO: CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO, EDMUNDO JOSE PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIETE AROUCHE, nos autos da ação de indenização que ajuizou em desfavor de CIPRIANA PEREIRA DE CASTRO e de EDMUNDO JOSÉ PEREIRA, contra a sentença de ID 72571297, que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial, de ilegitimidade passiva e de falta de interesse processual e, reconhecendo a prescrição, resolveu o processo com exame de mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Na apelação (ID 72571299), a autora alega insuficiência financeira para custear as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Ataca a decisão que revogou a gratuidade de justiça que lhe foi inicialmente concedida, ao acolher a impugnação que afirma ser genérica e desprovida de prova. Diz que a parte requerida não comprovou que ela tem condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem sacrificar o próprio sustento ou de seus dependentes, tampouco que suas afirmações sobre a hipossuficiência financeira sejam falsas. Afirma que se trata de novo requerimento de concessão da justiça gratuita, o qual pode ser formulado, mesmo sem demonstração de fato superveniente que comprove sua atual impossibilidade de pagar as custas processuais, pois o benefício lhe foi inicialmente deferido, no processo, e não poderia ser revogado sem prova robusta e inequívoca da inexistência dos pressupostos para a concessão. Assevera que simples afirmação da situação de pobreza, na petição inicial ou no curso do processo, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, não dependendo de declaração firmada de próprio punho pelo requerente, nos termos do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950 e do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 901.685/DF. Alega que apresentou documentos que comprovam sua condição econômica, a exemplo da declaração de hipossuficiência de recursos, CTPS, extratos bancários, comprovantes de recebimento de auxílios governamentais (bolsa-família, auxílio-gás e cartão material escolar), sendo excessivamente formalista o entendimento judicial de que seja necessário apresentar outros documentos. Destaca que está desempregada, trabalha esporadicamente como diarista e recebe apenas um salário-mínimo mensal. Ressalta que a revogação da gratuidade de justiça viola o princípio constitucional do acesso à justiça a quem é vulnerável e hipossuficiente. Requer o deferimento da gratuidade de justiça para que seja dispensada do recolhimento do preparo recursal e para que seja excluída sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 72571305), os requeridos alegam preclusão, tendo em vista que o novo requerimento consiste em reprodução de argumentos já considerados na revogação da gratuidade de justiça à autora e que ocorreu o trânsito em julgado do acórdão que, no agravo de instrumento, manteve a decisão que revogou a justiça gratuita deferida à requerente. Argumentam também que a apelação é deserta, uma vez que a autora não é beneficiária da justiça gratuita, ela tem conhecimento dessa situação, mesmo assim não comprovou o recolhimento do preparo. Esta relatoria não conheceu da apelação na parte em que a autora impugnou a revogação da justiça gratuita e indeferiu o requerimento de concessão desse benefício com fundamento na preclusão, fixando-lhe prazo para que ela comprovasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção (ID 72779124). A requerente deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento do preparo da apelação (ID 73203787). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a autora apelante deixou transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foi cientificada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que não se verificam concretamente. A autora, não obstante a intimação para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidões expedidas pela Secretaria da 8a Turma Cível (ID 73203787). Em acréscimo, destaco que sequer fora gerada guia para recolhimento junto ao pagcustas. Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de julho de 2025 às 15:28:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora